Tribunal: TJDFT
Processo: 0729333-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE FALÊNCIA. CANCELAMENTO DE HABILITAÇÕES DE CRÉDITO. PEDIDO REALIZADO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. NÃO VERIFICADO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO APROPRIADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de falência, que determinou o cancelamento de algumas habilitações de crédito. 1.1. Em sua peça recursal os recorrentes pedem seja determinada a imediata habilitação do crédito postulado, tendo em vista que a habilitação foi formulada antes da publicação/homologação do quadro-geral de credores.
2. A questão submetida ao conhecimento deste Tribunal consiste em examinar a possibilidade de “habilitação retardatária” de créditos, após a publicação da segunda relação de credores no âmbito do procedimento de falência. 2.1. Depreende-se da Lei 11.101/05 que há três tipos de procedimento para a inclusão de créditos concursais, por meio de habilitação, no quadro geral de credores: i) o procedimento administrativo (art. 7o, §1o), haja vista postulada a inclusão do crédito diretamente ao Administrador Judicial; ii) o procedimento da impugnação (art. 10, §5o), por se tratar de habilitação retardatária requerida antes da homologação do quadro geral de credores, processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei de Falências; iii) o procedimento ordinário (art. 10, §6o) previsto no Código de Processo Civil, por se tratar de habilitação retardatária ocorrida após a homologação do quadro geral de credores. 2.2. Assim, nos termos do art. 10 da Lei no 11.101/05 nos casos em que não for observado o prazo estipulado no art. 7o, § 1o, da mesma Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias. 2.3. As habilitações de crédito “retardatárias”, caso sejam formuladas antes da homologação do quadro-geral de credores, serão recebidas como impugnação e processadas nos termos dos art. 13 a 15 da Lei de Falências. 2.4. É importante ressaltar, ainda, que nos moldes do art. 10, § 6o, da Lei no 11.101/05, “após a homologação do quadro-geral de credores, aqueles que não habilitaram seu crédito poderão, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, requerer ao juízo da falência ou da recuperação judicial a retificação do quadro-geral para inclusão do respectivo crédito”. 2.5. Ademais, a regra prevista no art. 19 da Lei no 11.101/05 enuncia que “o administrador judicial, o Comitê, qualquer credor ou o representante do Ministério Público poderá, até o encerramento da recuperação judicial ou da falência, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, pedir a exclusão, outra classificação ou a retificação de qualquer crédito, nos casos de descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou, ainda, documentos ignorados na época do julgamento do crédito ou da inclusão no quadro-geral de credores”, sendo que “a ação prevista neste artigo será proposta exclusivamente perante o juízo da recuperação judicial ou da falência ou, nas hipóteses previstas no art. 6o, §§ 1o e 2o, desta Lei, perante o juízo que tenha originariamente reconhecido o crédito”.
3. No caso, verifica-se que o Juízo singular proferiu sentença e julgou o pedido procedente para decretar a falência da sociedade empresária recorrida. Assim, houve a publicação de edital, com prazo de 15 dias para que outros eventuais credores ainda não habilitados pleiteassem a respectiva habilitação. 3.1. Verifica-se que o requerimento de habilitação de crédito pelos recorrentes foi formulado após os 15 dias do edital de publicação da sentença. 3.2. Diante desse cenário, mesmo que os créditos aludidos pelos ora recorrentes decorram, de fato, de relação jurídica diversa daqueles que já foram considerados habilitados no âmbito dos autos do processo de origem, observa-se que não foi observado o procedimento apropriado. 3.3. Convém ressaltar, portanto, que, nos termos do art. 10, §6o, em composição com o art. 19, ambos da Lei no 11.101/05, os credores ainda podem requerer a retificação do quadro-geral para promover a inclusão do respectivo crédito. No entanto, a respectiva ação deve observar o procedimento comum regido pelo Código de Processo Civil. 3.4. A respeito do tema atente-se para a jurisprudência desta Corte: “ (.....) Habilitação retardatária apresentada após a homologação do Quadro Geral de Credores deve ser recebida como ação autônoma e seguir o rito ordinário, nos termos do artigo 10, § 6o, da Lei no 11.101/05. Comprovado que a habilitação foi apresentada após a homologação do Quadro Geral de Credores, o processo segue o procedimento comum do Código de Processo Civil e, nos termos do artigo 1.009, do Código de Ritos, contra sentença terminativa cabe apelação. O princípio da fungibilidade recursal preconiza que se deve priorizar o conhecimento do recurso. Não há erro grosseiro na interposição de agravo de instrumento no caso de extinção de habilitação retardatária, mormente porque a leitura isolada do artigo 17, da Lei no 11.101/2005, sem a análise sistemática da norma, sugere a utilização de agravo de instrumento. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a parte somente pode apresentar habilitação retardatária até o encerramento da recuperação judicial. Evidenciado que a recuperação judicial ainda não foi extinta, estando no período de cumprimento, incabível considerar o processo encerrado. Durante a recuperação judicial, o recorrente tem interesse processual na habilitação retardatária, sendo o julgamento da demanda relevante para os seus interesses”. (07402226520218070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 27/4/2022).
4. Agravo de instrumento desprovido.